Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719433-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIDINEY GONÇALVES DO COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE VISITA POR PARTE DA COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO. PORTARIA DE 08/2016-VEP/DF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF, QUE IMPEDIA RESTRIÇÕES A VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Em função do agravo em execução seguir o mesmo rito do recurso em sentido estrito, as decisões não unânimes proferidas em tais feitos também poderão desafiar embargos infringentes, não mais se discutindo o tema nos Tribunais. 2. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 3. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 4. Mantém-se o entendimento do voto majoritário que mantinha a proibição de visitação da companheira do interno, em cumprimento de pena em regime aberto, pois a medida, além de embasada no artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e na Portaria 08/2016-VEP, exporia a pessoa em cumprimento de pena no regime aberto ao convívio com indivíduos afetos a criminalidade, o que impediria ou, ao menos, dificultaria a sua reinserção no meio social. 5. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de sua companheira, ainda que ela esteja cumprindo pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois o órgão julgador, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto.” (AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Em igual sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 1983159, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/11/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009